Tribunal: TJSP
Processo: 1004708-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da extensão do dano decorrente do acidente de trânsito havido e o valor para a composição deste, por meio de todas as provas admitidas em direito, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da extensão do dano decorrente do acidente de trânsito havido e o valor para a composição deste, por meio de todas as provas admitidas em direito, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada às partes se manifestar acerca das provas que pretendem produzir, ficando desde logo autorizada a realização da prova pericial de engenharia mecânica de forma indireta, tomando por base as fotografias e documentos colacionados aos autos, bem como de outros possíveis de juntada, além da produção de prova oral, tal como pretendido pela recorrente e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004708-36.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado FERREIRA &
FERNANDES DOS SANTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: FERREIRA & FERNANDES DOS SANTOS LTDA ME
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE
TRÂNSITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da extensão do
dano decorrente do acidente de trânsito havido e o valor para a
composição deste, por meio de todas as provas admitidas em
direito, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente
remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada às
partes se manifestar acerca das provas que pretendem produzir,
ficando desde logo autorizada a realização da prova pericial de
engenharia mecânica de forma indireta, tomando por base as
fotografias e documentos colacionados aos autos, bem como de
outros possíveis de juntada, além da produção de prova oral, tal
como pretendido pela recorrente e, à luz do apurado, seja proferida
nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 83/84,
cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$ 4.500,00 corrigida desde a citação. Por consequência, impôs à
ré o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em R$. 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não havia como afastar a
responsabilidade da ré, vez que esta não havia impugnado os fatos em sua defesa e se
propôs a quitar o débito pelo menor valor orçado para reparar o veículo, o que não foi aceito
pelo proprietário do bem. Reconheceu o direito da autora de se sub-rogar nos direitos do
segurado, observando que, com relação ao valor dos danos, deveria ser considerado o
menor dos orçamentos apresentados, o qual fora feito na presença do segurado, vez que
não poderia ser aceita a pretensão da autora de realizar reparo em oficina de sua escolha,
dada a diferença de preços verificada, bem como, na cogitação de perda total do veículo,
pois nos orçamentos realizados anteriormente não foi levantada tal hipótese e os gastos com
a parte mecânica eram bastante inferiores à diferença entre os valores todos considerados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que não deveria ser considerado o valor do menor dos orçamentos apresentados, uma vez
que demonstrado pela autora que os danos do veículo segurado eram superiores ao do
orçamento apresentado pela ré e que os valores despendidos pela seguradora foram
devidamente comprovados. Afirmou que houve cerceamento de defesa, na medida em que
não foi oportunizada a produção de provas, quando controverso o valor devido nos autos, já
que a ré apresentou orçamentos para reparo do veículo e de peças a serem substituídas
diversas em ambos orçamentos. Asseverou que fora impugnado o orçamento de fls. 71/72,
vez que não contemplava a integralidade dos danos suportados pelo seu segurado, além de
considerar a troca por peças usadas. Observou que pretendia a produção de prova pericial
de engenharia, além de prova oral para confirmar os danos e que estes possuíam nexo com
o orçamento apresentado pela autora e a indenização paga. No mérito, sustentou que o
dano apurado era de grande monta, razão pela qual devida a indenização integral do veículo
segurado de R$ 22.878,00, tendo os salvados sido vendido em leilão pelo valor de R$
8.700,00, restando em aberta a quantia de R$ 14.178,00. Destacou que inexistia nos autos
prova de que o segurado estava presente no momento da elaboração do orçamento e que
tenha concordado com os itens listados, restando clara a inexistência de anuência, vez que
o segurado acionou o seu contrato de seguro. Relatou que a colisão provocou dano à
estrutura do veículo, na coluna traseira direita, assoalho do porta malas e longarina traseira
direita, os quais são demonstrados pelo relatório de avarias e por fotografias, os quais não
eram contemplados nos orçamentos apresentados pela ré, o qual apontava que os reparos
seriam feitos com peças seminovas, sem garantia de procedência delas. Por fim, se insurgiu
contra o termo a quo da correção monetária e dos juros de mora, por entender que este
deveria se dar da data do prejuízo e não da ocorrência do sinistro.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi oportunizada a produção da prova necessária à demonstração da tese sustentada
pelo demandante, prova essa cuja produção se apresentava como meio indispensável para
se alcançar a veracidade dos fatos, qual seja, que os danos que geraram o pagamento da
indenização por parte da seguradora apelante foram no importe do pretendido no bojo
da presente
Note-se que apesar das partes divergirem com relação ao valor
efetivamente devido, vez que a apelada entendia que deveria ter sido realizado apenas
os reparos apontados nos orçamentos que trouxe, a apelante alega que os danos
foram de grande monta, demandando, assim, a indenização pelo valor integral do
bem, dado o valor que deveria ser despendido para o reparo deste.
Ademais, oportuno salientar que a apelada aponta que a empresa na
qual fora realizado o orçamento no importe de R$ 6.856,00 (Italian Car), havia sido
indicada pelo marido da própria segurada, concluindo-se pela existência de dano de
média monta.
Diante desse cenário, plausível se mostrava a dilação probatória para
que se verifica-se a real extensão dos danos e, por consequência, o valor efetivamente
devido, mormente porque as partes sequer divergem em relação à responsabilidade
pelo evento danoso.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (extensão do dano
decorrente do acidente de trânsito havido e o valor para a composição deste),
necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo
a quo, para que seja oportunizada às partes se manifestar acerca das provas que pretendem
produzir, ficando desde logo autorizada a realização da prova pericial de engenharia
mecânica de forma indireta, tomando por base as fotografias e documentos colacionados
aos autos, bem como de outros possíveis de juntada, além da produção de prova oral, tal
como pretendido pela recorrente e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face
do novo conjunto probatório a ser formado.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a
manifestação das partes acerca das provas que pretendem produzir, ficando desde logo
autorizada a realização da prova pericial de engenharia mecânica de forma indireta, tomando
por base as fotografias e documentos colacionados aos autos, bem como de outros
possíveis de juntada, além da produção de prova oral, tal como pretendida pela recorrente e,
à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser
formado.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora